Tribunal: STF
Processo: RHC 198169
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus 620.438/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Pablo Godoy foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal. Após o prosseguimento regular do feito, a defesa apresentou resposta à acusação com pedido de instauração de incidente de insanidade mental, indeferido pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A liminar foi indeferida. O Tribunal de origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL QUE APURA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO (CP, ART. 157, §1º). INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL (ART. 149, DO CPP). ALEGADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DOENÇA QUE, POR SI SÓ, É INCAPAZ DE INCUTIR DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO DE INDEFERIR AS PROVAS TIDAS COMO DESNECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
    Sobreveio, então, sentença penal proferida pelo Juízo de origem, que condenou o recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal.
    Inconformada, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, liminarmente, a suspensão processual para que não fosse operado o trânsito em julgado da ação originária e, no mérito, a determinação para a instauração de incidente de insanidade mental. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. FELIX FISCHER, não conheceu do writ, nos seguintes termos:
    (…)
    Inicialmente, para delimitar a quaestio, tem-se que o d. Juízo a quo indeferiu pedido da d. Defesa para que fosse instaurado o incidente de insanidade mental e, posteriormente, proferiu sentença condenatória (fls. 284-285):
    "Nos autos originários, informo que, realizada a referida solenidade na data aprazada (doc. 5), o togado julgou procedente o pedido contido na denúncia, para condenar o aqui paciente à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal (doc. 6), fato questionado por meio de recurso de Apelação Criminal, ainda em tramitação na origem."
    O v. acórdão, na parte que interessa (fls. 262-275):
    "[...] A decisão está fundamentada, principalmente, na falta de indícios que indiquem que a dependência química importe em ausência de higidez mental do paciente.
    Com efeito, o pedido de instauração do incidente deve ser indeferido quando não verificado forte indício de que o acusado não tem/tinha capacidade de entender o caráter ilícito do ato, ou seja, quando não houver a dúvida razoável sobre a sua integridade mental, tal como estipula o caput do art. 149 do CPP: 'Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal'.
    No caso, a impetração afirma que o paciente padece de grave quadro de dependência química, valendo-se, para tanto, da informação prestada pela instituição CERENE de Blumenau/SC, onde o paciente ficou recolhido para tratamento de dependência química no período de 30-10-2018 a 06-11-2018, e da própria palavra da genitora do paciente.
    No entanto, nota-se que se apura na ação penal de origem a suposta prática pelo paciente do crime de roubo impróprio (autos 5018451-23.2020.8.24.0008), onde o acusado, quando abordado por uma funcionária do estabelecimento, teria lhe desferido um soco, a fim de garantir a posse da res.
    Com efeito, os fatos denunciados não guardam estreita correlação com eventual dependência química suportada pelo paciente, a qual, como fundamentado pela autoridade impetrada, é incapaz de conduzir à inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
    Assim, em primeira análise e dentro do estreito âmbito de discussão que pertinente a esta ação constitucional, a conclusão é de que não há elementos robustos que amparem a pretensão do impetrante, notadamente porque não há indicativos e elementos de convicção, neste momento, a indicar a ausência de higidez do paciente, seja por ocasião dos fatos, seja atualmente.
    Por fim, registre-se que não há óbice para que o incidente de insanidade mental seja instaurado em momento posterior, caso sejam preenchidos os requisitos para tanto.
    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da ação e denegar a ordem.".
    Pois bem.
    No caso concreto, apreende-se, da leitura dos autos, que o d. Juízo a quo consignou a inexistência de dúvida acerca da sanidade mental do paciente, em especial, em razão de que eventual dependência química não ensejaria a inimputabilidade em relação ao crime de roubo, assim, considerando a imprestabilidade da prova requerida.
    Verbis: "da análise do caderno investigativo, inexistem provas escorreitas a indicar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade" (fl. 93).
    Isso foi ratificado pelo eg. Tribunal de origem, o qual também esclareceu que a simples alegação de insanidade não ensejaria a realização do exame pleiteado.
    Tudo porque o pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser útil ao processo, sendo indeferido quando não constatado que o paciente tinha capacidade de entender o caráter ilícito do ato praticado, inexistindo qualquer dúvida fundada sobre a integridade mental em debate (art. 149, do Código de Processo Penal: "Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal" - grifei).
    Ora, embora o acusado, no processo penal, tenha o direito à produção de prova, é o d. Magistrado quem tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
    Confira-se, a propósito, a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira, segundo o qual: "embora se cuide de direito, isso não impede que o juiz da causa examine a pertinência da prova requerida (ver, por exemplo, art. 400, §1º, CPP), tendo em vista que cabe a ele a condução do processo, devendo, por isso mesmo, rejeitar as diligências manifestamente protelatórias." (Curso de processo penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 294).
    Do exposto, verifica-se a consonância da manifestação do eg. Tribunal a quo com a consolidada jurisprudência dessa eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de que é lícito o indeferimento da produção de provas protelatórias ou desnecessárias, de forma fundamentada - o que ocorreu na hipótese.
    (…)
    Corroborando, a r. manifestação do d. Ministério Público Federal, da lavra da Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Subprocuradora-Geral da República (fls. 324-327):
    "Neste habeas corpus, a impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal porque o indeferimento da instauração de incidente de sanidade mental configura claro cerceamento de defesa.
    Sustenta que a dúvida quanto à higidez mental do paciente restou demonstrada pela comprovação da internação do paciente em estabelecimento que trata pessoas dependentes químicas e pela declaração prestada pela mãe do paciente de que ele tem grave quadro de dependência química, o que comprova a necessidade da perícia especializada para comprovar se o paciente tinha, no momento da ação a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato.
    Requer, por fim, a concessão da ordem para que se declare a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de se determinar a instauração de incidente de insanidade mental, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa (fls. 3/7).
    [...]
    Ocorre que o Juízo de Direito indeferiu o pedido de exame de insanidade mental porque não vislumbrou indícios que corroborassem alguma suspeita sobre a higidez mental do paciente, além da alegada dependência química da qual padece, ressaltando, inclusive, que "da análise do caderno investigativo, inexistem provas escorreitas a indicar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade" (fl. 93).
    Cumpre destacar que esse indeferimento foi confirmado na sentença condenatória ao se analisar a preliminar suscitada pela defesa, nestes termos:
    'Sem delongas, entendo que não é o caso de instauração do incidente de insanidade mental. Isso porque, a meu ver, não há qualquer indicativo de que a higidez mental do acusado Pablo estivesse comprometida quando do cometimento do delito que aqui se apura. Na esteira da decisão proferida no evento 23, reitera-se ser descabida a instauração do incidente com base exclusivamente na alegação de dependência química, exigindo-se dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado. (fl. 185)'
    O Tribunal de Justiça catarinense, por sua vez, no julgamento do habeas corpus ali impetrado, manteve o indeferimento do pedido de instauração do referido incidente por não haver nos autos prova razoável da necessidade da verificação da integridade mental do paciente.
    Portanto, para as instâncias de origem, não há qualquer dúvida sobre a higidez mental do paciente capaz de autorizar o exame pleiteado. E para a apreciação do alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento dessa prova, é necessário o prévio revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que é vedado nesta via, pois a prova em sede de habeas corpus deve ser pré-constituída.".
    Nesse aspecto, deve a imprescindibilidade da prova ser devidamente justificada pela parte interessada, o que, a meu ver, não foi comprovado, de plano, nestes autos.
    De qualquer forma, vale destacar que a via estreita mandamental não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela necessidade da prova requerida e afastar o quanto decidiram as instâncias ordinárias, estas, soberanas na análise do acervo dos autos.
    (…)
    Afere-se, pois, que, da análise do caso concreto, nos limites restritos do presente mandamus, não restou caracterizado constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prova pleiteada.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    P. I.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. FELIX FISCHER, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PROVA PROTELATÓRIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - In casu, apreende-se, da leitura dos autos, que o d. Juízo a quo apontou a inexistência de dúvida acerca da sanidade mental do agravante, em especial, em razão de que eventual dependência química não ensejaria a inimputabilidade em relação ao crime de roubo, assim, consignando a imprestabilidade da prova requerida.
    III - Assente nesta eg. Corte que, "acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes [...] No caso em exame, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, consignando a inexistência de dúvidas acerca da higidez mental do recorrente [...]" (RHC n. 89.950/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/12/2017).
    IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "está equivocado o entendimento do STJ, firmado no sentido de que eventual dependência química não ensejaria a inimputabilidade em relação ao crime de roubo, alegando a inexistência de dúvida acerca da sanidade mental do agravante.". Alega que as provas que demonstram que o recorrente possui dependência química grave foram ressaltadas no acórdão paradigma. Afirma que "no sistema jurídico Brasileiro temos várias instâncias com claro objetivo de que um Juiz posterior analise a decisão anterior, com isso, não precisa, necessariamente, inovar na tese e sim entrar nessa tese, ou seja, não busca alterar a lógica do nosso sistema jurídico, mas somente alertar aos julgadores do conteúdo específico da causa sob análise.". Aduz que "se a parcela da decisão que há intenção de se recorrer é devidamente fundamentada e explanada, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.". Alega, ainda, que "o recorrente foi atendido pela instituição CERENE de Blumenau/SC, que trata pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de residência, no período de 30.10.2018 a 06.11.2018.". Alega, por fim, que "a mãe do recorrente, em atendimento prestado na sede da Defensoria Pública em Blumenau/SC, que seu filho Pablo possui grave quadro de dependência química, fato que pode comprometer a integridade mental.".
    Requer, assim, seja declarada "a ilegalidade tópica do acórdão prolatado pelo STJ e, quanto ao seu julgamento, seja reconhecida a instauração de incidente de insanidade mental, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de cerceamento da defesa, pelo indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, nos seguintes termos:
    (…)
    Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
    No presente recurso, como dito, o recorrente se limita a reiterar os argumentos lançados na inicial.
    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida.
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
    Vejamos seus termos (fls. 329-344):
    (…)
    Pois bem.
    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.
    In casu, apreende-se, da leitura dos autos, que o d. Juízo a quo apontou a inexistência de dúvida acerca da sanidade mental do agravante, em especial, em razão de que eventual dependência química não ensejaria a inimputabilidade em relação ao crime de roubo, assim, consignando a imprestabilidade da prova requerida.
    Assente nesta eg. Corte que, "acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes [...] No caso em exame, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, consignando a inexistência de dúvidas acerca da higidez mental do recorrente [...]" (RHC 89.950/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/12/2017).
    No mais, o presente agravo se limitou a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182, da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545, do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
    Exemplificativamente:
    (…)
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte:
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133 AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:
    (…) 2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…)
    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que a instauração de incidente de insanidade mental não se mostra relevante para o desate da causa penal, dada a ausência de indícios que corroborem alguma suspeita sobre a higidez mental.
    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade da diligência requerida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; RHC 126.204 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118.051/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/3/2014.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente